Tribunal: TJDFT
Processo: 0755208-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL DE SUPOSTA COMPANHEIRA DO EXECUTADO. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO FEITO EXECUTIVO. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL PESSOAL POR ATO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DA MEAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, na qual pleiteia autorização para realização de pesquisas patrimoniais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) em nome de suposta companheira do Executado, com o objetivo de alcançar meação pertencente ao devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há base jurídica suficiente para autorizar a pesquisa e penhora de bens em nome de terceiro apontado como companheira do Executado, limitada à meação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autorização de medidas invasivas em nome de terceiro alheio à execução exige demonstração mínima da existência de vínculo familiar ou de regime de bens que justifique a comunicabilidade patrimonial.
4. O conjunto probatório apresentado pelo Credor revela apenas elementos indiciários, sem comprovação segura, da existência de união estável. Além disso, a ausência de informações sobre regime de bens, data de suposto início da convivência e situação patrimonial à época da constituição da dívida impede qualquer análise de comunicabilidade, tornando inviável a constrição pretendida.
5. O reconhecimento de união estável demanda cognição ampla, incompatível com o rito da execução, que tem finalidade de satisfação do título já constituído.
6. Por outro lado, a obrigação executada decorre de ato ilícito relacionado a acidente de trânsito, situação que, nos termos do art. 1.659, IV, do CC/02, não se comunica, salvo prova de reversão em benefício da entidade familiar, prova inexistente nos autos. A responsabilidade por ato ilícito é estritamente pessoal, não alcançando patrimônio de eventual companheiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento
1. A pesquisa e penhora de bens em nome de companheiro somente podem ser autorizadas mediante prova mínima da existência de união estável ou vínculo jurídico que permita a comunicabilidade patrimonial.
2. Obrigações decorrentes de ato ilícito possuem natureza pessoal e não se comunicam ao patrimônio de companheiro, salvo demonstração de benefício direto à entidade familiar.
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.664; 1.659, IV; 1.666; e 1.723.
CPC/15, art. 790, IV.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1885136, 0718992-59.2024.8.07.0000, 1a Turma Cível, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, julgado em 26/06/2024, DJe 11/07/2024.